Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-89.2023.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação, declarando abusividade de cláusulas contratuais de empréstimo, condenando a ré à restituição do excesso cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa por falta de produção de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação, declarando abusividade de cláusulas contratuais de empréstimo, condenando a ré à restituição do excesso cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa por falta de produção de prova; (ii) falta de fundamentação da sentença; (iii) utilização da taxa média de mercado para análise de abusividade de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os argumentos da ré sobre cerceamento de defesa e falta de fundamentação foram rejeitados, pois a questão foi adequadamente fundamentada e a prova documental foi suficiente.
4. A taxa de juros contratada é abusiva, sendo muito superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, justificando a revisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A revisão das taxas de juros é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade.

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 51, IV.
CPC/2015, art. 355, I; Decreto no 22.626/33.

Jurisprudência Citada:
STF, Súmula no 596; STJ, Súmula no 382; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; TJSP, Apelação no 1000172-24.2022.8.26.0334, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 24/11/2022; TJSP, Apelação Cível 1000231-74.2022.8.26.0572, Rel. Vicentini Barroso, j. 16/08/2022.
TJSP, Apelação Cível 1099835-03.2021.8.26.0100, Rel. Renato Rangel Desinano, j. 13/08/2022.